Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 DO CCB/2002). INCIDÊNCIA. CDC. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADO. DANO ELÉTRICO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 §1o do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. 1.2. Preliminar não acolhida;
2. Em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora, em face da concessionária de energia elétrica, a seguradora deve ser equipara ao consumidor (art. 2° do CDC), em razão da sub-rogação (art. 786, do CC).
3. A incidência do CDC, não implica na automática inversão do ônus da prova. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, VIII, do CDC. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a inversão.
4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da lei 8.987/1995 e pelo art. 14, do CDC).
5. Sobre a prestação de serviços realizada, deve ser considerada a incidência das regras da ANEEL, conforme sistema de regulação da atividade descentralizada e inteligência da teoria do diálogo das fontes.
6. Embora o procedimento administrativo de ressarcimento não possa obstar o acesso ao Judiciário, a Resolução Normativa n° 414/2010 é norma específica e deve ser observada pelos consumidores e seguradoras para o pedido de ressarcimento.
7. A distribuidora deve investigar o dano elétrico e a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede (art. 205 da Resolução Normativa n° 414/2010).
8. A falta de comunicação do fato à empresa fornecedora do serviço, no momento oportuno (art. 204, da Resolução 414/2010), impede que ela tenha acesso aos equipamentos eletrônicos danificados e aponte as causas dos danos, o que obstaculiza a própria demanda de ressarcimento (art. 206, §3°, da Resolução 414/2010).
9. Se o consumidor ou a Seguradora deixa de instaurar o procedimento administrativo junto à concessionária, descabe falar em comprovação do nexo causal entre a má prestação do serviço e o dano mediante apresentação de meros laudos produzidos unilateralmente.
10. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da empresa fornecedora do serviço de fornecimento de energia elétricas são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
11. Responsabilidade civil da concessionária afastada.
12. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Honorários majorados.